Tribunal: TJSP
Processo: 0002413-91.2024.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR CONCEDIDA – FESTA ROCK & RIO - RUÍDO EXCESSIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PROVAS JUNTADAS – FALTA DE EMBASAMENTO TÉCNICO A DEMONSTRAR QUE FOI ULTRAPASSADO O LIMITE DE 55dB – SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.